Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007768-58.2017.8.11.0041
RECORRENTE: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 89985485):
“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL, TENDO SIDO ABSOLVIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Apesar da absolvição do policial militar em processo criminal, a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar preterido tinha direito à promoção que lhe caberia.
Não há nos autos comprovação de que o Autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 1007768-58.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 08/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente VALDIR DOS SANTOS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Irresignado, aduz o recorrente que o acórdão viola “(...) as disposições do Artigo art. 11, V, da Lei Complementar no 271/2007, bem como o artigo 13 do Decreto no 2.468/2010 e lei complementar no 10.076/2014”, eis que “(...) desde o ano de 2008 o mesmo possui o lapso temporal e os requisitos necessários para ser promovido a essa graduação, o que consequentemente ensejaria na sua promoção a graduação de 3o Sargento PM em 20 de Abril de 2012 e a graduação de 2o Sargento PM em 20 de Abril de 2016”.
Ainda, sustenta que há violação ao artigo 3o, do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que somente há prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois se trata de prescrição de trato sucessivo.
Assevera também que não pode o Poder Judiciário se furtar da proteção ao direito reclamado, frente aos artigos 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 93021955) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (93022460).
Contrarrazões em id. 96924484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 11, V, da Lei Complementar Estadual no 271/2007, ao artigo 13 do Decreto Estadual no 2.468/2010 e da Lei Complementar Estadual no 10.076/2014, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, o recorrente aduz que não há que se falar em prescrição, violando o acórdão ao artigo 3o, do Decreto no 20.910/1932, ao fundamento de que se se trata de relação de trato sucessivo.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“(...)
Na espécie, segundo o recorrente, seu direito à promoção à Cabo PM foi preterido por engano, em razão de supostas acusações de cometimentos de crimes (homicídio e furto) por uma pessoa que possuía o mesmo nome que o seu, cujo fato impediu sua promoção por 04 (quatro) anos consecutivos.
Ocorre, entretanto, que não se dessumi dos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. Dos documentos que acompanham a inicial sobressai o “Extrato de Alterações”, da Administração Sistêmica do Comando Regional II da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 77733976, id. 77733977 e id. 77733978, p. 1), que consta relatos e elogios feitos à pessoa do apelante no exercício da atividade, dentre outros policiais militares quando em atividade, durante o período de julho de 1998 à abril de 2012.
A mera juntada de extrato processual de ação penal contra pessoa de idêntico nome ao do recorrente, a saber, “Moisés Rodrigues de Oliveira” (id. 77733979, p. 3), inscrito, pelo que se vê, em CPF distinto, por si só, não é bastante para comprovar a alegação recursal fundada em preterição ao direito de promoção por confusão feita ao seu nome.
De fato, não há prova alguma de que o direito à promoção do apelante foi obstado por acusações falaciosas de crimes praticados por algum homônimo seu no ano de 2008.
Logo, não se evidenciam motivos consideravelmente injustos que privaram o apelante de ascender na carreira no tempo aduzido nos autos.
Incumbe salientar que a promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo. É preciso ficar demonstrado que o militar efetivamente fazia jus a promoção.
No caso, o apelante somente logrou êxito na obtenção da promoção em 31.08.2012, na carreira de Cabo da PM, e, posteriormente, em 20.04.2016, na carreira de 3o Sargento da PM, porque preencheu os requisitos e critérios exigidos para tanto, conforme as normas vigentes na época dos fatos.
Segundo informações da Secretaria de Comissão de Promoção da PMMT, o apelante, em verdade, não fez jus às promoções de dez/2008 a set/2009 e abril/2010, dado que não tinha preenchidos os requisitos do art. 11, V, da Lei Complementar no 271/2007.
Não bastasse, relativamente às promoções de set/2010 e abril/2011, regulamentada à época pelo Decreto no 2.468/2010, a Comissão de Promoção das Praças decidiu por não incluir o apelante por não enquadrar nos dispositivos destacados abaixo:
“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:
I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;
II - estar no mínimo no comportamento bom;
III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;
V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - haver vaga;
VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;
IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).
§ 1o Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.
Art. 22 Quadro de Acesso é a relação nominal de praças, organizados por quadros de praças e graduações, para as promoções por antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade - QAA) e por merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento - QAM) e serão elaborados para cada processo promocional.
Parágrafo único. A praça somente poderá figurar em um Quadro de Praças.
Art. 25 Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:
I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;”
No que se refere às promoções de set/2011 a abril/2012, a Comissão de Promoção das Praças, após análise da vida funcional do apelante, decidiu por não incluí-lo no Quadro de Acesso, porque ele não havia preenchido os quesitos do art.13 e art. 25, I, do citado Decreto.
Ademais, no processo de promoção (id. 77733997), a Comissão de Promoção entendeu que o apelante possuía fatos em sua ficha funcional que o impedia de ter conceito favorável, requisito necessário para inclusão em Quadro de Acesso para Promoção.
Como se sabe, “a promoção do militar e ato administrativo vinculado” (AgRg no REsp 1219806/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 20/08/2013, DJe 26/08/2013), todavia, isso não retira o poder discricionário da Administração quanto ao tema, pois “e possível a promoção discricionária de servidores estaduais militares, desde que autorizada e fundamentada por lei” (RMS 44.208/TO, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 01/07/2015; RMS 44.505/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 24/11/2014; AgRg no RMS 39.355/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2013; RMS 27600/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/04/2010; RMS 21.004/MT, rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/11/2009).
Assim, não restou demonstrado que o apelante fazia efetivamente jus a promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.
Nesse sentido a Turma Recursal Única deste Tribunal já decidiu, conforme súmula de julgamento in verbis:
“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o e 2o SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, ingressou na polícia militar em 25.03.2003, e objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014. 2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076, de 13 de março de 2014, dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso. 3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará processo administrativo de promoção, com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014. 4. O autor não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014, os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, portanto, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. 5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014, não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que, o autor objetiva o aproveitamento, contra legem ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época. 6. Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência. 6. Sentença reformada. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. 8. Recurso do requerido conhecido e provido.” (N.U 1006486-22.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020). (Grifou-se).
Portanto, em que pese a existência de previsão legal para promoção em ressarcimento de preterição, sem tocar no aspecto da prescrição, não ha nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida.
Sob outro vértice, o apelante defende que não existe motivo razoável para a Lei tratar o militar oriundo do Quadro Especial de Praças da Policia Militar (QEPPM) de forma diversa do militar proveniente do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), ao argumento de que todos pertencem a um único quadro, estando em situação idêntica.
Entretanto, para além de se tratar de questão que caracteriza inovação recursal, não pode o autor postular a aplicação de tratamento legal atual que vendo estabelecido a outros militares, ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.
Segundo dispõe o art. 16 da Lei n. 10.076/2014: “A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”
Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:
“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.
A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).
Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).
Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”. (grifou-se)
Conforme entendido pelo magistrado de instância singela, para a promoção pretendida pelo apelante dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.
De fato, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.
Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual no. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.”. (g.n.) (id. 89985485)
Assim, embora o recorrente afirme não existir prescrição do fundo de direito no caso em tela, o acórdão sequer adentra na questão da prescrição, pois o fundamento central é de que não cumpriu os requisitos para a promoção à época pretendida.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse quesito.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280, 283 3 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça